Tribunal: TJPA
Processo: 0030498-73.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030498-73.2009.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S/A - BASA

APELADO: AGROINDUSTRIAL FLORESTA S/A - AGRESTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0030498-73.2009.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA

RECORRENTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A – BASA

RECORRIDO: AGROINDUSTRIAL FLORESTA S/A – AGRESTA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DO ART. 21 DA LEI Nº 8.167/1991. RECONHECIMENTO PARCIAL DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco da Amazônia S/A contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, reconhecendo de ofício a prescrição da pretensão de exigência de apresentação de documentos contábeis por parte da empresa Agroindustrial Floresta S/A – AGRESTA, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A parte autora alegou nulidade por decisão surpresa, erro na fixação do termo inicial da prescrição e a natureza sucessiva da obrigação de fazer referente à entrega de balanços anuais dos exercícios de 1989 a 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: estabelecer se incide prescrição total ou parcial quanto à obrigação de entrega dos documentos financeiros anuais pela empresa beneficiária de recursos do FINAM.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de apresentar documentos contábeis anuais, prevista no art. 21 da Lei nº 8.167/1991, configura obrigação de trato sucessivo, com inadimplemento renovado a cada exercício financeiro em que não se dá o cumprimento.

O prazo prescricional incide separadamente sobre cada prestação inadimplida, de modo que, ajuizada a ação em 21/07/2009, somente se encontram prescritas as obrigações anteriores a 21/07/1989.

A sentença deve ser reformada parcialmente para afastar a prescrição total e permitir o prosseguimento do feito quanto às obrigações relativas aos exercícios financeiros de 1989 em diante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A obrigação de entrega anual de demonstrações financeiras, prevista no art. 21 da Lei nº 8.167/1991, possui natureza de trato sucessivo, sujeita a prescrição fracionada.

Ajuizada a ação em 21/07/2009, prescrevem apenas as pretensões anteriores a 21/07/1989, devendo o processo prosseguir quanto às obrigações vencidas posteriormente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S.A., inconformado com a sentença de mérito proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, lançada sob o ID nº 69942802, que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida pelo autor, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, o magistrado fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 1.000,00, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (ID nº 16687569), o Apelante sustenta, em síntese: (i) nulidade da sentença por violação aos arts. 9º e 10 do CPC/2015, ante o reconhecimento de prescrição sem prévia intimação da parte autora para se manifestar, configurando decisão surpresa; (ii) ocorrência de erro material na fixação do termo inicial do prazo prescricional, uma vez que a obrigação de fazer referia-se à entrega de documentos relativos aos exercícios financeiros de 1989 a 2008, com base no art. 21 da Lei Federal nº 8.167/1991, não se limitando, portanto, ao exercício de 1985; (iii) inexistência de prescrição, tendo em vista tratar-se de obrigação de trato sucessivo, com prazo prescricional de 20 anos contado de cada exercício financeiro inadimplido, sendo que a demanda foi proposta em 21/07/2009. Ao final, requer a cassação da sentença para retorno dos autos à origem ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para reconhecimento da tempestividade e regularidade do exercício do direito de ação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em definir se houve prescrição da pretensão deduzida na presente demanda, ajuizada pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A, cujo objeto é o cumprimento da obrigação assumida contratualmente pela AGROINDUSTRIAL FLORESTA S/A – AGRESTA, no tocante à apresentação de balanços financeiros e outros documentos contábeis relativos aos exercícios em que houve liberação de recursos oriundos do Fundo de Investimento da Amazônia – FINAM.

A sentença de primeiro grau extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão do autor, por entender que, tendo os recursos sido liberados em 1985, o prazo prescricional de 20 anos, previsto no Código Civil de 1916, findou em 2005, antes do ajuizamento da ação, ocorrido em 2009. O juízo a quo aplicou, ainda, a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, segundo a qual se deve observar o prazo da legislação anterior quando já transcorrido mais da metade do tempo nela previsto à época da entrada em vigor do novo Código.

Entretanto, com a devida vênia, entendo que a sentença merece reforma.

No caso em exame, não se trata de obrigação única, de trato instantâneo, mas sim de
obrigação de trato sucessivo
, que se renova
anualmente
, uma vez que o apelante pleiteia a apresentação de documentos referentes a exercícios financeiros compreendidos entre os anos de
1989 e 2008
, conforme consta expressamente na petição inicial e foi reiterado nas razões recursais.

A esse respeito, a Lei nº 8.167/1991, que dispõe sobre os incentivos fiscais regionais, impõe o dever de remessa anual de informações financeiras às instituições gestoras dos fundos incentivadores:

Art. 21.
As empresas beneficiárias dos recursos dos fundos ficam obrigadas, em cada exercício, a remeter à Comissão de Valores Mobiliários e aos bancos operadores dos respectivos fundos cópias das demonstrações financeiras devidamente auditadas por auditores independentes.

Trata-se, pois, de prestação periódica, com renovação do inadimplemento a cada exercício financeiro em que a documentação não foi apresentada.

Em situações como esta, é consolidado o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que o prazo prescricional deve ser contado de forma fracionada, relativamente a
cada uma das obrigações periódicas inadimplidas
.

Portanto, como o ajuizamento da presente demanda ocorreu em 21/07/2009, preserva-se o direito de exigir o cumprimento das obrigações vencidas a partir de
21/07/1989
, estando prescritas apenas aquelas anteriores a essa data.

Ante ao exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a prescrição reconhecida pelo juízo a quo, determinando o
regular prosseguimento do feito na origem quanto às obrigações vencidas a partir de 21/07/1989
, com a devida instrução e julgamento do mérito da demanda.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 24/07/2025